Tribunal: STF
Processo: HC 248723
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.101.954/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    em síntese, no dia, local e horário descritos na exordial acusatória, os acusados, subjetivamente vinculados entre si, mediante grave ameaça sob emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito comum, o valor pecuniário aproximado de R$685,00 e um veículo Fiat Palio Fire, branco placas MVI-9369, da vítima Alessandro Sousa da Silva e certa quantidade de combustível da vítima Posto Águia IV. Pouco depois, subjetivamente vinculados entre si, mediante violência física perpetrada por disparo de arma de fogo, subtraíram em proveito comum, o veículo GM/Cruze, branco, placas HLZ-6991, bem como celular, dinheiro e documentos, da vítima Fracisclay Waldenir Mota. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a julgou improcedente. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPARCIALIDADE DO JUIZ E NULIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) imparcialidade do julgador, pois as expressões utilizadas pelo juiz a quo demonstraram que já havia uma ideia preconcebida de condenação; (b) produzido sem observância do procedimento determinado imperativamente pelo art. 226 do CPP, o reconhecimento não poderia ter, por si só, subsidiado um decreto condenatório; e (c) para referendar-se uma condenação penal, mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas. Ao final, requer-se a concessão da ordem, para anular a ação penal ou absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade do julgamento, em razão de suposta parcialidade do magistrado. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada: 



    [...] conforme afirmado em decisão monocrática, a mera menção sobre o silêncio do réu, ainda que em termos inadequados, não demonstra o interesse do juízo em “condenar a toda e qualquer forma”, como aduz o agravo (fl. 972). 



    Ora, a condenação foi fundada em outras provas, que não somente o interrogatório do réu, não restando demonstrada a parcialidade do juízo, que teve a sentença confirmada tanto em apelação julgada na Ação Penal originária, quanto no julgamento da Revisão Criminal, objeto do presente recurso. 



    Nesse contexto, entendo que a fundamentação trazida para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para aferir a alegada parcialidade do juiz, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente: 



    (…) 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. 
(RHC 131544, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016) 



    E ainda: HC 93721, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86918, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007 e RHC 120317, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014. 



    Por fim, o Tribunal estadual, em sede de Revisão Criminal, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de roubo majorado, nos termos seguintes: 



    No que tange à violação das regras relativas ao reconhecimento do autor - art. 226 do CPP -, também não assiste razão ao requerente. 



    As formalidades previstas pela referida norma constituem apenas uma direção no procedimento a ser adotado pela i. autoridade policial. Então, o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova. 



    [...]



    Ademais, se extrai dos autos, que a vítima reconheceu o ora peticionário, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores da empreitada criminosa, ressaltando inclusive que foi quem lhe jogou no chão: 



    “(...) Reconheceu induvidosamente na Depol o acusado J.P.A. como sendo um dos assaltantes, o mais magro, mais agressivo, que a jogou ao chão (...)”. 



    Do v. acordão ainda retiro: 



    “(...) Como se vê, J.P.A. e T.K.F. foram reconhecidos pelas vítimas, sendo certo que eles e a apelante N.C.F. também estavam com parte dos objetos roubados (...)” - fl. 36 do doc. de ordem 18. 



    O acervo probatório foi avaliado em duas oportunidades, concluindo-se sobre a existência de provas robustas acerca da autoria e da tipicidade delitivas. A análise dos elementos coligidos inviabiliza a absolvição, porque o deferimento do pedido revisional exige que haja prova nova. A simples alegação do peticionário é insuficiente para demonstrar a afirmada inocência ou o erro no julgamento que autorizariam a rescisão do julgado. 



    Assim, se “É inadmissível, em sede de ação revisional, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo grau de Jurisdição, como se fora uma nova apelação” (RJDTACRIM 24/495), é caso de afastar a tese defensiva. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Conforme mencionei na decisão agravada, a corte de origem concluiu pela existência de provas suficientes de autoria. O reconhecimento foi realizado pela vítima sem quaisquer dúvidas, inclusive com a descrição detalhada da participação do agravante no delito, além de corroborada por sua prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos. Afastar o entendimento alcançados pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame dos fatos e provas, providência incabível nesta instância, conforme preconiza a Súmula n. 7, STJ. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para a prisão em flagrante do réu, na posse dos objetos roubados. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente